Tribunal: CARF
Processo: 12326.002044/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002044/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.240 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ HELENO DE BARROS SALGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 05, lavrada em face do contribuinte
acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 14.397,52, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 06,
foi apurada omissão de rendimentos recebidos das fontes pagadoras INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS no valor de R$ 12.782,91 e FUNDAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002044/2010-61
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002044/2010-61

PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS no valor de R$ 68.708,08,
sendo especificado pela Autoridade Lançadora que cabe a “isenção somente a partir de
novembro de 2009”.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que:
- Concorda com a omissão de rendimentos apurada, referente à fonte pagadora INSS.
- Quanto à apuração da omissão de rendimentos da PETROS, entregou Declaração
Retificadora devido à isenção por moléstia grave, que não foi aceita pela SRF.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
Comprovada a aposentadoria do contribuinte e a existência de laudo ou parecer emitido
por serviço médico oficial atestando ser o contribuinte portador de moléstia grave,
justificada está a isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, sendo esta cabível a partir
da data da emissão do laudo.
Mantida a omissão de rendimentos apurada, uma vez que se trata de Ano-calendário
anterior à data do laudo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto pelo
pagamento, conforme comprovantes em anexo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Pela notificação de lançamento, o contribuinte foi autuado pela omissão de
rendimentos referentes ao Instituto Nacional da Seguro Social (INSS), no valor de R$12.782,91
e da Fundação Petrobrás De Seguridade Social (PETROS) no valor de R$68.708,08.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação, concordando com a
omissão de rendimentos recebidos do INSS e, quanto à apuração da omissão de rendimentos da
PETROS, entregou Declaração Retificadora devido à isenção por moléstia grave, que não foi
aceita pela SRF.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002044/2010-61

A DRJ julgou a impugnação do contribuinte improcedente. Em sede recursal, o
contribuinte não contesta o mérito da autuação, limitando-se a alegar que o imposto devido foi
quitado, portanto extinto o crédito tributário.
No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Adiante, o artigo 16, III do Decreto determina que a impugnação apresentada
pelo contribuinte deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Contudo, em que pese a instauração da fase litigiosa via impugnação, em sede
recursal o contribuinte não questiona o objeto da autuação, operando-se a preclusão, atraindo o
teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Solicita-se que a unidade de origem verifique se houve pagamento do tributo,
conforme documentos de e-fls. 80 e seguintes.
Diante do exposto, não conheço do Recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002044/2010-61

Fl. 94
DF CARF MF
Original